Tribunal: TJSP
Processo: 1002597-88.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária. Ação de resilição e devolução dos valores pagos. Alegação de dificuldades financeiras em permanecer no negócio jurídico. Sentença de improcedência.
Nova Lei do Distrato. Disposições da Lei no 13.786/18 que alterou a Lei no 4.591/64, em vigor desde 27/12/2018, apenas serão aplicadas aos contratos celebrados após a sua

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária. Ação de resilição e devolução dos valores pagos. Alegação de dificuldades financeiras em permanecer no negócio jurídico. Sentença de improcedência.
Nova Lei do Distrato. Disposições da Lei no 13.786/18 que alterou a Lei no 4.591/64, em vigor desde 27/12/2018, apenas serão aplicadas aos contratos celebrados após a sua entrada em vigor. Incidência dos princípios da irretroatividade e da segurança jurídica (artigo 6o e §1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Adoção do brocardo "tempus regit actum".
Alienação fiduciária. Existência de pacto acessório de alienação fiduciária em garantia não impede o desfazimento do negócio jurídico. Confusão entre credora fiduciária e alienante. Situação que evidencia o intuito de burlar o direito da adquirente de desfazer o negócio jurídico. Impossibilidade. Considerada natureza jurídica de compromisso de compra e venda do imóvel. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas 1, 2 e 3 desta Corte de Justiça.
Resilição do contrato. Possibilidade. Aplicação das súmulas 1, 2 e 3 deste E. Tribunal de Justiça.
Devolução das parcelas pagas. Pedido da ré de retenção de 25% dos valores pagos representa perda de grande parte das quantias desembolsadas pela autora. Princípios da equidade e da boa-fé que regem as relações de consumo, bem como o do equilíbrio contratual. Aplicação dos artigos 51 e 53 do Código de Defesa do Consumidor. Retenção de 10% dos valores pagos adequados para cobrir as despesas de administração, publicidade e outras inerentes à contratação. Restituição dos valores com incidência de correção monetária a partir dos desembolsos pela Tabela Prática desta C. Corte e com juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da decisão.
Sucumbência invertida.
Resultado. Recurso provido parcialmente.